Tribunal: TJPA
Processo: 0802925-15.2020.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802925-15.2020.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, MARIA ROSELI CASTRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ESTADO GRAVÍDICO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º XVIII CF/88. EXONERAÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. PAGAMENTO DOS MESES DE AFASTAMENTO. CABÍVEL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1-
Trata-se de remessa necessária em face de que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a estabilidade provisória da autora e condenando o réu ao pagamento dos vencimentos de abril, maio e junho de 2019;

2
- O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

3-
É cabível o pagamento dos vencimentos referentes ao período em que a autora foi afastada de suas atividades;

4-
Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença em seus termos, conforme fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária em face de sentença (Id 14298387) prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da ação ordinária proposta por
MARIA ROSELI CASTRO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a estabilidade provisória da autora e condenando o réu ao pagamento dos vencimentos de abril, maio e junho de 2019.

Certificada a ausência de recursos voluntários (Id. 14298389).

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação (Id. 14384814).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço da remessa necessária e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária, com pedido de reconhecimento de estabilidade provisória decorrente de gravidez na vigência de contrato temporário; bem como o pagamento dos vencimentos não pagos durante o afastamento, indenização por danos morais, FGTS, 13º salário e férias.

Destaco trechos da sentença, pertinentes, no caso:

“(...) No caso sob análise, a autora teve seu vínculo contratual rompido em 22/04/2019, conforme se apreende dos fólios, sendo que, a este tempo, já se encontrava em estado gravídico (ID 17073195, pag. 6), cuja existência foi posterior ao início do contrato temporário, porém anterior ao seu término.

Embora a parte promovida sustente que, à época da gravidez, não mais vigorava o contrato temporário celebrado entre as partes, não juntou prova idônea do quanto alegado, restringindo-se a carrear aos fólios documentos que denotam o pagamento da remuneração da autora no interregno de julho de 2019 a junho de 2020 (ID 18815277 ao ID 18816248), período posterior à decisão liminar que reintegrou a demandante ao serviço público (ID 17073194, pag. 22-24).

Desse modo, posto que a parte acionada não se desincumbiu do ônus de provar o fato extintivo do direito autoral, é que se tem que a gravidez da postulante ocorreu durante a vigência do contrato temporário.

Tendo isso em vista, é possível assegurar à autora a estabilidade provisória, conforme se depreende das provas acostadas aos autos que são perfeitamente adaptáveis aos direitos e garantias previstos do artigo 7º, XVIII, CF e artigo 10, II, b, ADCT, referentes à licença maternidade e à estabilidade provisória até o 5º mês após o parto, respectivamente.

...

Sendo assim, o mero fato de tratar-se o vínculo da autora com a parte ré de natureza temporária, e, portanto, com prazo determinado, não é suficiente para elidir o direito fundamental constitucionalmente previsto de proteção à maternidade.

...

Desta feita, observo assistir razão ao pleito da parte autora no que toca ao pagamento das remunerações não pagas durante a estabilidade provisória.

No caso vertente, o pagamento devido à autora deve ter por marco inicial a confirmação da gravidez (10/04/2019, conforme ID 17073195), estendendo-se até junho de 2019. Conquanto não se olvide que o direito à estabilidade temporária perdura até cinco meses após o parto, a documentação acostada do ID 18815277 ao ID 18816248 evidencia que a promovente percebeu a remuneração a título de servidora temporária de julho de 2019 a junho de 2020, lapso temporal que compreende a estabilidade provisória. Nesse sentir, considerando que a verba alimentar é irrepetível e tendo em vista, bem assim, que a condenação da promovida ao pagamento de remunerações já pagas consubstancia enriquecimento sem causa da contraparte, é que se delimita temporalmente a remuneração a que faz jus a demandante.

Assinalo, a propósito, que se rejeita o pleito autoral de pagamento das remunerações alusivas a fevereiro e março de 2019, porquanto, nesse período, ainda não havia a confirmação do estado gravídico, termo a quo da estabilidade provisória (art. 10, II, “b”, do ADCT da CF/88).

Outrossim, é de se rechaçar o pedido de condenação do promovido ao pagamento de FGTS e de reflexos patrimoniais como 13º salário e 1/3 constitucional de férias, haja vista que o servidor temporário só detém o direito a eventuais salários e ao levantamento de depósitos efetuados à conta vinculada ao FGTS quando da declaração de nulidade do vínculo temporário, o que não é objeto destes autos. Neste sentido, o STF, em sede de repercussão geral, pacificou a matéria.

...

Não há, portanto, como se reconhecer à promovente, nesta assentada, o direito a 13º salário e 1/3 constitucional de férias, sequer cabíveis quando declarado nulo o contrato temporário, tampouco o direito ao saque do FGTS, cujo depósito sobre todo o período da estabilidade provisório deve ser efetuado pela parte demandada, para fins de eventual e oportuno levantamento.

Por derradeiro, assento que o desligamento do servidor temporário em desobediência à estabilidade provisória por gravides não configura dano moral in re ipsa.

...

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado pela autora, condenando o MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS – PA ao pagamento da remuneração a MARIA ROSELI CASTRO DOS SANTOS, referente ao cargo temporário de professora e atinente aos meses de abril, maio e junho de 2019, nos valores a serem apurados em liquidação judicial ou cumprimento de sentença, com juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária tendo por base o IPCA-E, a partir de cada período devido.

CONFIRMO a tutela provisória concedida em ID 17073194, pag. 22-24, ampliando o objeto deferido em grau de definitividade.

Por conseguinte, extingo o processo, com fulcro no inciso I, artigo 487, Código de Processo Civil (CPC).

Considerando que a autora decaiu em maior parte do pedido, condeno-a ao pagamento das custas e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 85, § 3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, porém, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade judiciária deferida nos autos (art. 98, § 3º, do CPC).”

O caso versa sobre a aplicabilidade da regra da estabilidade provisória da empregada gestante (art. 10, II, “b”, do ADCT, da CF/88) à servidora ocupante de cargo celetista.

O dispositivo citado, tem a seguinte redação:

“Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II
- fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;

b)
da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
.”

A regra da estabilidade provisória não se presta apenas a limitar os poderes do empregador em relação ao término da relação de emprego. Além e acima disso, destina-se à dignidade da gestante e à preservação da família.

Diante de princípios com relevância superior à divisão do regramento de trabalhadores celetistas e estatutários, a norma constitucional alcança, sem distinção, todas as trabalhadoras gestantes na amplitude que impõe a interpretação de seu texto, ainda que atendendo às peculiaridades de cada caso, conforme vem sendo assentado na jurisprudência do STF e do STJ. Senão vejamos:

"RECURSO ORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA EM CARÁTER PRECÁRIO. EXONERAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271/STF. PRECEDENTES.

1.
As servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem o art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e o art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo a elas assegurada indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes
.

2. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial adequada, em razão da incidência do teor das Súmulas 269 e 271 do STF.

3. Recurso ordinário parcialmente provido para assegurar à impetrante o direito à percepção da indenização substitutiva, correspondente à remuneração devida a partir da data da impetração do mandamus até o quinto mês após o parto.

(RMS 26069/MG. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Julgamento: 28/04/2011. Publicação/Fonte: DJe 01/06/2011)"

"DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA.
CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.

(ARE 674103 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 03/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 17-06-2013 PUBLIC 18-06-2013) "

"DIREITO À MATERNIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE. EXIGÊNCIA UNICAMENTE DA PRESENÇA DO REQUISITO BIOLÓGICO. GRAVIDEZ PREEXISTENTE À DISPENSA ARBITRÁRIA. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA AOS HIPOSSUFICIENTES, VISANDO À CONCRETIZAÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, se caracterizando como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal.

2.
A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante
.

3. A proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico: gravidez preexistente a dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação.

4.
A proteção contra dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais – licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável –; quanto da criança, permitindo a efetiva e integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura – econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego –, consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador).

5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.

(STF - RE: 629053 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 10/10/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/02/2019)"

Na hipótese, remanesce o direito à estabilidade gravídica e licença maternidade, em consonância com o ordenamento do art. 7º, XVIII, da CF/88 e art. 10, II, b, do ADCT.

Sobre a matéria, consigno a existência do Tema 542 do STF (RE 842844, Rel. Min. Luiz Fux), relativo ao direito de trabalhadora gestante ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, que está pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

Destaco julgados desta Corte sobre a questão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO ATACADA.

1. A dispensa da servidora pública durante o período de sua gestação deve se harmonizar com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da moralidade que embasam a licença da gestante, com os vencimentos correspondentes a seu cargo, e com duração de cento e vinte dias, tudo consoante assegura o art. 7º, inciso XVIII c/c art. 39 § 3º da CD/88.

2. O Supremo Tribunal Federal possui consolidada jurisprudência no sentido de assegurar à gestante a estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT.

3. No caso concreto, observa-se que a recorrente foi contratada temporariamente para exercer a função de médica junto ao Município de Belém (SESMA) no período de um ano a contar do dia 10/08/2018, tendo entrado em exercício, no dia 13/08/18, mas na mesma data foi questionada sobre sua gravidez, pois se encontrava no sexto mês de gestação.

4. Assim, tem-se que a mesma, desde o momento da comprovação de seu estado gravídico, em 13/08/2018, encontrava-se albergada pela estabilidade provisória da licença maternidade, nos moldes do artigo 7º, XVIII, da Constituição da República/88 c/c art. 10 II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

5. Na hipótese, como houve dispensa arbitrária no referido período, que resultou na extinção do vínculo jurídico-administrativo da gestante com o ente demandado, assim como o contrato temporário que detinha com o Ente Público já se encerrou, impossível a sua reintegração ao cargo, cabendo entretanto a ela uma indenização correspondente desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto a que faz jus, em respeito aos ditames constitucionais.

6. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803774-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/09/2020)"

"DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ. ESTABILIDADE GESTACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, as servidoras públicas e as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art.7º, XVIII, da CF/88 e art.10, II, alínea “b”, do ADCT.

Sentença confirmada

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003999-03.2017.8.14.0065– Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO– 2ª Turma de Direito Público – Plenário virtual - Julgado em 25/07/2022)"

"DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO A ESTABILIDADE GESTACIONAL. ESTABILIDADE. PAGAMENTO DOS VALORES. GARANTIA SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPRVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no que tange a estabilidade gestacional de servidora temporária reconheceu a repercussão geral – Tema 542, estando pendente de julgamento.

2. Ocorre que a jurisprudência do STF é no sentido de reconhecer a estabilidade, o que culmina na obrigatoriedade da Administração em pagar os valores dos salários até 5 meses após o nascimento da criança, ainda que seja contratada a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, pois tem direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez.

3. Desse modo, não há reparos a serem feitos na sentença combatida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006010-67.2018.8.14.0130 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022)”

Nesse passo, a nulidade do contrato não afasta os direitos e garantias da servidora, cuja exoneração, em pleno estado gravídico, configura ilegalidade. Quanto aos vencimentos a serem restituídos à autora, devem estar adstritos ao tempo de afastamento indevido, qual seja, desde a confirmação da gravidez, em 10/04/2019, até junho de 2019, conforme se observa dos documentos constantes nos autos.

Logo, deve ser mantida a sentença que reconhece a ilegalidade do ato de desligamento da servidora, a despeito de sua gravidez, e determina o pagamento dos valores devidos.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e confirmo a sentença em seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/08/2023